Tribunal: TJDFT
Processo: 0741275-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA BANCÁRIA. VALORES. PENHORA. ATIVOS. ORIGEM. SALÁRIO. PROVA. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os valores depositados em conta corrente são acobertados pela impenhorabilidade de que trata o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil desde que demonstrado que sua origem tem natureza de verba alimentar. Os valores são passíveis de constrição ao se constatar que inexiste a referida comprovação.
2. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
3.Agravo de instrumento desprovido.